Tribunal: TJDFT
Processo: 0737821-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE, REGREDIU O SENTENCIADO DE REGIME, FIXOU NOVO MARCO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E DECLAROU A PERDA DE 1/6 (UM SEXTO) DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE. FUGA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cumpre ao sentenciado justificar e comprovar o motivo de não haver retornado ao presídio no prazo estabelecido, sob pena de caracterização da falta grave de fuga (artigo 50, inciso II, da Lei no 7.210/1984).
2. Na espécie, a despeito da gravidade dos fatos noticiados pelo sentenciado a título de justificativa (agressões ocorridas em 2013 e ameaças recentes, com negligência do “chefe do pátio” em apurá-las), ele não trouxe aos autos qualquer elemento a comprovar as alegações de novas ameaças e da negligência de funcionários públicos, e nem buscou auxílio junto a autoridades.
3. Havendo documentos suficientes a comprovar que o sentenciado, sem justificativa plausível comprovada, não retornou ao presídio após benefício de saída temporária, fato inclusive por ele admitido sob o crivo do contraditório, caracterizada está a falta grave de fuga (artigo 50, inciso II, da Lei no 7.210/84).
4. Eventuais alegações genéricas sobre a inadequação das condições para cumprimento da pena, sem atenção a elementos específicos do caso concreto, não fundamentam, por si sós, a incidência da exculpante de inexigibilidade de conduta diversa em relação à falta grave praticada.
5. Recurso de agravo conhecido e não provido, para manter a decisão que homologou a falta grave cometida pelo recorrente.